Tribunal: STF
Processo: RE 1359452
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR TODAS AS TESES LEVANTADAS. INELEGIBILIDADE DO ART. 14, §§ 5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO. GENITOR À FRENTE DA PREFEITURA EM 2012. REGISTRO INDEFERIDO POSTERIORMENTE. CASSAÇÃO APÓS MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DO INÍCIO DO MANDATO. EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE INELEGIBILIDADE REFLEXA DO FILHO REELEITO EM 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Inexistência de violação aos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que deve o julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sem que haja a necessidade de examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado.



    2. A questão jurídica a ser dirimida é saber se o filho, eleito prefeito em 2016, pode concorrer à reeleição em 2020 na hipótese de seu pai ter assumido a chefia da prefeitura em 2012, com registro de candidatura pendente de apreciação definitiva e posteriormente indeferido em 2015, o que acarretou a assunção do segundo colocado para o período remanescente, conforme entendimento aplicado à época.



    3. A leitura do art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal é no sentido de que a norma visa evitar a formação de grupos hegemônicos que, monopolizando o acesso aos mandatos eletivos, virtualmente patrimonializam o poder governamental.



    4. O fato é que o genitor do prefeito reeleito no pleito de 2020 exerceu a titularidade da chefia do Executivo municipal na primeira metade do mandato atinente às eleições de 2012. Ainda que o TSE tenha indeferido seu registro de candidatura em 2015, o que ensejou à época a assunção do segundo colocado, não há como afastar a realidade, que foi a de efetivo exercício da titularidade da prefeitura.



    5. A assunção da chefia do Executivo pelo candidato eleito, sejam quais forem a circunstância e o lapso temporal transcorrido, é considerada efetivo exercício de mandato, de forma a impedir a reeleição, bem como a perpetuação de grupos familiares no poder. Precedentes.



    6. Negado provimento aos agravos regimentais” (págs. 1-2 do documento eletrônico 19).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 14, § 5º e § 7º, da mesma Carta.



    Consta, ainda, pedido de tutela provisória incidental (documento eletrônico 27), a fim de que se conceda efeito suspensivo ativo ao presente recurso. 



    O recorrente ao apontar a violação da norma constitucional registra que o Tribunal de origem concluiu haver terceiro mandato familiar, sem atentar que, no caso concreto, a inelegibilidade deve ser afastada, uma vez que o mandato exercido por seu genitor era precário e encerrado antes do seu fim, já que sua candidatura fora cassada. 



    Afirma que houve “[...] a ruptura da continuidade administrativa do grupo familiar, em razão da assunção de opositor político na titularidade do mandato, sem afrontar o princípio republicano da alternância de poder”.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de ser vedada a ocupação do cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar, decorrente de terceiro mandato eletivo, à luz do art. 14, § 7º, da Constituição:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO ELETIVO PARA CARGO DE CHEFIA DO PODER EXECUTIVO PELO MESMO GRUPO FAMILIAR. REGIME JURÍDICO DAS INELEGIBILIDADES. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONFIGURAÇÃO DO TERCEIRO MANDATO DO MESMO GRUPO FAMILIAR. SEGURANÇA JURÍDICA NO PROCESSO ELEITORAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a interpretação construtiva das causas de inelegibilidade constantes na Constituição Federal, quando amparada pelo Princípio Republicano da alternância no Poder. Precedentes.



    II - A aplicação da causa de inelegibilidade da vedação ao exercício de terceiro mandato eletivo para o cargo de chefia do Poder Executivo pelo mesmo grupo familiar exige a adoção de critérios objetivos para sua aferição, bastando, para tanto, a verificação do vínculo familiar, nos termos do art. 14, § 7°, da CF/1988, independentemente da ocorrência de separação conjugal, falecimento, ou outras possibilidades supervenientes à posse do primeiro familiar na chefia do Poder Executivo, de modo a conferir maior segurança jurídica ao processo eleitoral no momento do registro de candidaturas.



    III - As causas de natureza eleitoral são isentas da fixação de custas ou honorários por serem necessárias ao exercício da cidadania (art. 5°, LXXVII, da CF/1988).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.028.577-AgR/RJ, de minha relatoria - grifei).



    In casu, verifico que a cassação do mandato eletivo do pai do recorrente não tem o condão de anular os efeitos jurídicos relativos ao período em que exerceu a chefia do Executivo municipal e nem mesmo encerrar o vínculo familiar.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória incidental.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator